Tribunal: TJDFT
Processo: 0027798-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0027798-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAIA SANTOS CARMO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra despacho proferido pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que determinou o cumprimento da decisão de id 14690162, cujo teor foi o reestabelecimento da ação e encaminhamento dos autos ao relator para aplicação da tese firmada sob a égide da repercussão geral no tema 864. Nesse diapasão, cumpre salientar que o agravo interno somente é cabível em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ou que discuta questão a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Com efeito, a decisão que determinou o sobrestamento do feito até decisão final do processo RE 905357/RR foi disponibilizada no DJe no dia 23/01/2018 (ID 14690160), iniciando-se o prazo de 15 dias para interpor o agravo em recurso extraordinário finalizado no dia 14/02/2018. Entretanto, o recorrente interpôs o recurso em questão no dia 23/05/2020, ou seja, mais de dois anos após finalizado o prazo para demonstrar a distinção e inaplicabilidade da tese firmada no tema 864 ao caso concreto. Além disso, a irresignação foi instrumentalizada em face de despacho de mero expediente que apenas registrou a necessidade de cumprimento da decisão de id 14690162, devendo, por isso, não ser conhecido em razão da sua manifesta inadmissibilidade, mas também pela patente intempestividade de sua interposição. Ademais, o curso do feito foi suspenso em razão do Tema 864. Julgado o mérito do Recurso Extraordinário e publicado o acórdão, os processos que estavam com prazo suspensos devem ser restabelecidos e os autos devolvidos para o Relator originário. Se haverá ou não aplicabilidade da tese da repercussão geral, isso dependerá do caso concreto e o competente para propor outro julgamento conforme o que a Suprema Corte decidiu é do relator. Assim, os autos devem ser distribuídos ao ilustre relator para que sua excelência dê continuidade ao feito, uma vez que a tese defendida pelo Distrito Federal no recurso extraordinário já foi julgada, por isso não há que se encaminhar os autos para o STF. Se se trata de situação diferente, aquela tese não teria aplicação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Preclusa, encaminhe os autos ao relator. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF